Tribunal: TJDFT
Processo: 0746808-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746808-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael do Santos Pereira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que, nos autos do Processo no 0703787-33.2019.8.07.0010, deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo objeto dos autos, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o do art. 3o do citado diploma legal. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado B ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum.” Preliminarmente, o Agravante pede o deferimento do benefício da justiça gratuita. No mérito, defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica havida entre as partes. Tece considerações acerca da responsabilidade objetiva do Agravado pela falha na prestação de serviço. Afirma que a mora está afastada, pois a parcela que estava em atraso, referente ao mês de julho, foi quitada antes da propositura da ação. Aponta falha na prestação de serviço da instituição financeira, pois embora tenha emitido o boleto, que foi devidamente pago pelo Agravado, deixou de notificar o escritório de cobrança quanto à quitação da parcela. Afirma que a liminar concedida pela MM. Juíza a quo deve ser regovada, sob pena de lhe ensejar outros danos. Requer que o presente Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo, com o fim de obstar a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para revogar a medida liminar concedida no juízo de origem, com posterior manutenção do bem em sua posse. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada. No caso, infere-se da petição inicial que a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos foi requerida sob o argumento de que o Réu, ora agravante, teria deixado de pagar a parcela no 003, com vencimento em 20.7.2020, o que teria acarretado o vencimento antecipado da dívida. Com efeito, para o exercício do direito de buscar e apreender o bem dado em garantia do financiamento é necessário comprovar a mora do devedor, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, in verbis: "§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". No caso, o Agravante foi notificado pela instituição financeira na data 1.10.2020 acerca do inadimplemento da parcela vencida no dia 20.7.2020 e demais subsequentes (Id. 75041411 – autos de origem). Sucede que, em análise dos documentos apresentados pelo Agravante, verifica-se que, após a notificação, a instituição financeira encaminhou e-mails com boletos de pagamento para quitação das parcelas no 003, no 004 e no 005 com novos prazos de vencimento (Ids. 20835509, 20835513 e 20835517, respectivamente). Os comprovantes de pagamento acostados aos autos demonstram que os boletos encaminhados pelo banco foram devidamente quitados pelo devedor (Id. 20834584, Id. 20834590 e Id. 20834598). Sendo assim, embora o devedor tenha sido constituído em mora por meio da notificação extrajudicial recebida no dia 1.10.2020, ao que tudo indica, a instituição financeira, por liberalidade, concedeu novo prazo para o pagamento das parcelas que estavam em atraso. Dessa forma, tendo em vista que pairam dúvidas acerca da mora do Agravante, reputo recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento do mérito. Ademais, a espera do julgamento poderá causar danos de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista a possibilidade de apreensão do veículo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para obstar a busca e apreensão do veículo objeto dos autos deferida na r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora